Tribunal: STF
Processo: ARE 1399450
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão de o acórdão recorrido ter decidido na linha da tese firmada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 962/RG. 



    Nas razões do agravo, aduz a não submissão do contexto ao paradigma de repercussão geral, postulando, outrossim, a aplicação do art. 1.033 do CPC.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4.



    A Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380 - 97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na restituição de indébitos tributários.



    A recorrente alega que qualquer acréscimo patrimonial, ainda que não enquadrado como produto do capital ou do trabalho, configura fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, conforme disposto no Código Tributário Nacional (CTN).



    Assevera que os juros decorrentes de levantamentos de depósitos judiciais são receitas financeiras e se destinam a remunerar o capital, pois acrescentam algo novo ao patrimônio.



    Sustenta, por meio da Petição n. 66.764/2022 (evento 152), a inaplicabilidade do Tema n. 962/RG (RE 1.063.187/SC), em razão de a tese firmada nesse paradigma não abranger os juros relativos aos depósitos judiciais, e pugna, por fim, pela remessa do processo ao STJ, conforme previsto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve, integralmente, a sentença, por entender que tanto os juros da taxa Selic recebidos pelo contribuinte na repetição de indébito, quanto os juros da taxa Selic incidentes na devolução de depósitos judiciais, deveriam ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Não desconheço que o STJ, através do RESP nº 1.138.695/SC, julgado pelo regime do art. 1.036 do CPC (Recurso Repetitivo), consolidou o entendimento de que incide o imposto de renda – IR e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL sobre os juros SELIC recebidos na restituição de indébito tributário, tendo a ementa deste recurso o seguinte teor:



    .......................................................................................................



    A Corte Especial deste Tribunal Regional, na sessão de 27/10/2016, decidiu por maioria, declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição do indébito.



    .......................................................................................................



    Portanto, a partir do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade Nº 5025380-97.2014.4.04.0000, fica evidenciada a natureza constitucional da incidência do imposto de renda – IR e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL sobre os juros SELIC recebidos na repetição do indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial deste Regional, no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL sobre a Taxa SELIC recebida pelo contribuinte na restituição de indébitos tributários.



    .......................................................................................................



    Dessa forma, deve ser mantida a sentença, para declarar a não incidência de IRPJ e CSLL sobre a correção monetária e os juros, inclusive a taxa SELIC, recebidas pela impetrante nas ações judiciais de repetição de indébito tributário ou nas restituições administrativas, bem como no levantamento de depósitos judiciais (...).



     



    A respeito da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito, o Supremo, ao analisar o RE 1.063.187/SC, ministro Dias Toffoli, Tema n. 962/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



     É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo quanto ao ponto. 



    Para além disso – no tocante à incidência da CSLL e do IRPJ sobre juros decorrentes do levantamento de depósitos judiciais – divergir do entendimento do Tribunal regional demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência.



    Eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. IRPJ. CSLL. Incidência. Levantamento de depósitos judiciais. Natureza jurídica. 3. Interpretação de normas infraconstitucionais. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo a que se nega provimento.



    (RE 966.974-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF.



    1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária.



    (...)



     (RE 928.862-AgR/PR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe 24/2/2016)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. (...) LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (...)



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    (...)



     (ARE 1.380.714-AgR/SP, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe 30/6/2022)



    Uma vez consolidada a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia (quanto à incidência da CSLL e do IRPJ sobre juros decorrentes do levantamento de depósitos judiciais), entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça analise a matéria.



    Ressalto, por oportuno, que não houve a interposição simultânea do extraordinário e do recurso especial, contudo, a jurisprudência desta Corte é no sentido de remeter os autos ao STJ nas hipóteses em que: 



    (i) o acórdão recorrido for publicado após a vigência do CPC/2015; ou



    (ii) o apelo extremo for ratificado sob a égide do novo Código de Processo Civil; e



    (iii) não remanescer outro óbice que impeça a aplicação do art. 1.033 do CPC.



    Na mesma linha de entendimento o RE 984.898-AgR/RS, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 20/5/2021.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, mas considerando a ofensa reflexa à Carta Federal, determino a remessa dos autos ao STJ, a fim de que analise como recurso especial a matéria referente à incidência da CSLL e do IRPJ sobre juros decorrentes do levantamento de depósitos judiciais, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator